Tribunal: STF
Processo: ARE 1487879
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 46, p. 1-19), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas e associação para este fim. Artigo 33, caput, c/c 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06: condenação; artigo 35, da mesma Lei: absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (1º apelante); artigos 33, caput, e 35, ambos c/c 40, V, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal: condenação (2º e 3º apelantes). APELOS DEFENSIVOS. Primeiro Recurso (Vilmar). Preliminar. Reconhecimento da ilicitude da prova, ante a violação de domicílio. Mérito. Absolvição dos crimes, por inexistência de prova suficiente para embasar a condenação. Redução das penas-base. Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.3430/06. Aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. Fixação de regime mais brando. Concessão de liberdade provisória. Segundo Recurso (Lucas). Preliminar. Nulidade do processo, sob o argumento de que a prova foi obtida mediante tortura. Nulidade da sentença, por violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante da ausência de manifestação defensiva quanto ao Laudo de Exame de Informática sobre conteúdo do telefone celular apreendido. Mérito. Absolvição dos crimes, por ausência de prova suficiente para embasar a condenação. Redução das penas-base. Aumento da fração relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.3430/06. Aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. Fixação de regime mais brando. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Terceiro Recurso (Carlos Alberto). Preliminar. Reconhecimento de ilicitude da prova, ante a violação de domicílio. Nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante da ausência de manifestação defensiva quanto ao Laudo de Exame de Informática sobre conteúdo do telefone celular apreendido. Mérito. Absolvição dos crimes, ao argumento de que não há prova suficiente para embasar a condenação. Redução das penas-base. Redução da fração de aumento fixada em razão da agravante da reincidência. (...) ” (eDOC 46, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes e interessada (eDOC 55, p. 1-4).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Lucas Sobrinho Alvares da Silva (eDOC 60, p. 1-18): art. 5º, incisos III, XLVII, LIV e LV; 



    2) Carlos Alberto Nascimento Machaites (eDOC 62, p. 1-15): art. 5º, incisos III, LIV e LV. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 59, p. 1-20; eDOC 61, p. 1-24).



     



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 74, p. 1-18).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 85, p. 1-7; eDOC 86, p. 1-19), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 82, p. 1-6; eDOC 83, p. 1-25). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 109 e 111, e 136-162). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 168, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 198.540/RJ (certidão; eDOC 170, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pela negativa de seguimento destes REs (eDOC 173, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs porque possuem convergência de argumentos. 



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco do parecer do MPF (eDOC 173, p. 1-10):



    “(...)



    Verifica-se que a causa na origem foi decidida ao teor de normas infraconstitucionais. Não obstante a defesa do recorrente Carlos ter aviado embargos de declaração contra o acórdão de apelação, não se suscitou nesses embargos matéria constitucional – ver f. 951/952. Assim, ambos os REs demandam exame de legislação infraconstitucional, o que não tem vez na via extraordinária.



    Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas indireta. 



    E os recursos demandam prova plena que elida as conclusões fáticas do TJ local. Não feita essa prova nos REs, incide o óbice da Súmula 279/STF.” (eDOC 173, p. 8; grifos originais)



     



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente